Tribunal: STF
Processo: RHC 55396
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-09
Data de publicação: 1977-08-09

Ementa:
CONEXÃO. CONCURSO ENTRE A JURISDIÇÃO COMUM E A MILITAR. OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 79, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA QUE ATRIBUI A MILITAR, UM CRIME MILITAR, PERANTE JURISDIÇÃO MILITAR. ANULAÇÃO DO PROCESSO QUANTO A OUTRO RÉU, POR SE HAVER ENTENDIDO QUE O CRIME, QUE LHE ERA IMPUTADO, ESTAVA SUJEITO A JURISDIÇÃO COMUM. IMPROCEDÊNCIA NA ARGUIÇÃO DE INÉPCIA QUANTO A DENÚNCIA NO TOCANTE TAMBÉM AO RÉU MILITAR PROCESSADO PERANTE O FORO MILITAR, COMPETENTE PARA O JULGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.